Tribunal: TJDFT
Processo: 0701609-68.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701609-68.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INSTITUTO CARVALHO DE EDUCACAO E SAUDE LTDA EMBARGADO: KENIA CRISTIANE BARBOSA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por INSTITUTO CARVALHO DE EDUCACAO E SAUDE LTDA em face da decisão de ID 50170964, que indeferiu o pedido liminar. O embargante aponta a existência de contradição na referida decisão. Refere que a pretensão do agravo é a antecipação da tutela e não a suspensão da decisão agravada. Argumenta que não há que se perquirir a existência ou não de bens penhoráveis, devendo a análise da questão se restringir à cassação ou não da decisão questionada. Os embargos de declaração objetivam a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida, omissão ou erro material, nenhum deles presente no acórdão recorrido. Nesse aspecto, foram esclarecidos todos os pontos levantados pelo embargante, de modo que os embargos devem ser rejeitados. Com efeito, não há qualquer contradição na decisão embargada, sobretudo porque o próprio embargante aduz que pretende o retorno ao ‘status quo ante’ verificado em momento anterior à decisão agravada. Ademais, analisando os autos de no 0713008-73.2020.8.07.0020 (ID 164467806 - Pág. 1), verifica-se que o embargante não logrou localizar o veículo cuja restrição pretende obter. Na ocasião, informou ao Juízo que a executada estaria residindo em outro Estado da Federação, bem como que teria levado consigo o carro. Acrescentou, ainda, que o débito exequendo não era tão expressivo se comparado ao valor que seria necessário para trazer o automóvel ao DF e proceder com sua venda. Por fim, manifestou desistência da venda do carro deferida anteriormente. Frisa-se que, na falta de bens penhoráveis, não há como prosseguir em qualquer ação de execução perante os Juizados Especiais Cíveis, incidindo o parágrafo 4o do artigo 53 da Lei no 9.099/95. Portanto, a tramitação do processo, assim como as restrições dele advindas, sendo estas mantidas sem o efetivo propósito de satisfação do débito, não podem ser prolongados indefinidamente, pois onera o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, em juízo sumário, não se vislumbra a probabilidade do direito do embargante. Diante do quadro posto, é evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame da decisão, o que não é possível pela via escolhida. Conheço dos embargos e, no mérito, os rejeito, conforme art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator